Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-77.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710212-77.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: OSVALDINA PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença movido por OSVALDINA PEREIRA DA SILVA em face de SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO, visando a execução de honorários advocatícios fixados em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, ao desprover agravo em recurso especial para manter íntegro acórdão da lavra da ilustre Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA, que julgou improcedente ação rescisória movida pelo executado. A exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença no ID 29600207, requerendo a execução dos honorários advocatícios majorados em sede recursal na Corte Superior de Justiça para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, apontando como devida a quantia de R$ 51.015,06 (cinquenta e um mil quinze reais e seis centavos), atualizada até 04 de outubro de 2021, sem incidência de juros moratórios, além requerer o levantamento do depósito judicial promovido pelo executado no início da ação rescisória, na expressão de R$ 13.956,03 (treze mil, novecentos e cinquenta e seis reais com três centavos). A decisão proferida pelo STJ rejeitando o agravo em recurso especial interposto pelo executado e majorando os honorários advocatícios foi juntada no ID 29601910, provimento este que transitado em julgado em 1o de outubro de 2021 (ID 29616320). Antes de ser intimado para cumprimento da obrigação, o executado peticionou no ID 30461607, comprovando a realização de depósito judicial no valor da execução, R$ 51.015,06 (cinquenta e um mil quinze reais e seis centavos), aduzindo que apresentaria impugnação no prazo legal. A exequente peticionou nos autos requerendo o levantamento imediato dos valores depositados judicialmente (ID 30494634). O pedido foi indeferido na decisão de ID 30691123, por ter sido o depósito realizado para garantia do Juízo, antes do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. O executado apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 31037325, onde esclarece que realizou o depósito judicial exclusivamente para garantia do Juízo, e para evitar a incidência doa multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, previsto no art. 523, § 1o, do CPC. Pugna pelo indeferimento do pedido de levantamento dos valores controversos pela exequente, ressalvando a possibilidade de levantamento pela credora da quantia que reputa incontroversa, na expressão de R$ 39.111,55 (trinta e nove mil, cento e onze reais e cinquenta e cinco centavos). Defende haver excesso de execução e que a diferença de valores apurada se deve à aplicação errônea do percentual de honorários advocatícios pela exequente, na proporção de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Sobre o ponto, sustenta que a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial não majorou os honorários sucumbências de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, aduzindo que o "percentual restou majorado para 15% sobre o valor já arbitrado, ou seja, 11,5% sobre o valor atualizado da condenação". Sustenta, ainda, que deve ser restituído ao executado o depósito judicial recolhido no início da ação rescisória, por exigência do art. 968, II, § 3o, do CPC, no valor de R$ 13.956,03 (treze mil, novecentos e cinquenta e seis reais com três centavos). Defende que apesar de tal valor ser devido à exequente, o montante deve ser restituído ao executado a título de compensação, na forma dos arts. 368 e 369 do CC, pois "a parte ora impugnada é devedora de empréstimo contraído junto à entidade, decorrente de contrato firmado entre as partes, cujo saldo devedor é atualizado é de R$ 76.096,91 (setenta e seis mil e noventa e seis reais com noventa e um centavos), consoante planilha de débito em anexo." A impugnação veio acompanhada da planilha descritiva do débito atualizado (ID 31037326). Antes de ser intimada, a exequente compareceu aos autos denotando ciência da impugnação apresentada pelo executado, onde requer o imediato levantamento dos valores apontados como incontroversos. No mérito, defende estar correto o valor da execução dos honorários advocatícios postulada nos autos, aduzindo, em apertada síntese, que "tendo a executada interposto RECURSO ESPECIAL, então fora a executada fora ainda condenada na majoração dos honorários para 15% do valor da causa atualizada, conforme i. Comando já aportados aos autos." Ao final, reitera o pedido de levantamento dos valores incontroversos e requer a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, fixando-se como valor devido a título de condenação a monta de R$ 51.015,06 (cinquenta e um mil quinze reais e seis centavos), de modo que o depósito promovido nos autos viabiliza a plena satisfação da execução. É o relatório, decido. Consoante relatado, cuida-se de cumprimento de sentença movido por OSVALDINA PEREIRA DA SILVA em face de SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO, visando a execução de honorários advocatícios fixados em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, ao desprover agravo em recurso especial para manter íntegro acórdão da lavra da ilustre Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA, que julgou improcedente ação rescisória movida pelo executado. Postula a exequente o pagamento do percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, apontando como devida a quantia de R$ 51.015,06 (cinquenta e um mil quinze reais e seis centavos), atualizada até 4 de outubro 2021, sem incidência de juros moratórios, requerendo, ainda, o levantamento do depósito judicial promovido pelo executado no início da ação rescisória, na expressão de R$ 13.956,03 (treze mil, novecentos e cinquenta e seis reais e três centavos). O executado impugna tal pretensão sob alegação de excesso de execução, aduzindo que o STJ majorou os honorários pelo percentual para 15% (quinze por cento) sobre o a verba sucumbencial já fixada, resultando em honorários na expressão de 11,5% (onze e meio por cento) sobre o valor da causa, concluindo que o valor atualizado da execução é de R$ 39.111,55 (trinta e nove mil, cento e onze reais com cinquenta e cinco centavos). Requer, ainda, seja obstado o levantamento do depósito judicial recolhido no início da ação rescisória, no valor de R$ 13.956,03 (treze mil, novecentos e cinquenta e seis reais e três centavos), visando a compensação com dívida da exequente, que alega ser derivada de contrato de concessão de crédito. Estabelecido o objeto da insurgência, aprecio a irresignação por capítulos. I - DO EXCESSO DE EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Defende o executado haver excesso de execução em razão da aplicação errônea do percentual de honorários advocatícios pela exequente, na proporção de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Sustenta que o correto valor atualizado da dívida é de R$ 39.111,55 (trinta e nove mil, cento e onze reais e cinquenta e cinco centavos), pois a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial não majorou os honorários sucumbências de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, aduzindo que o "percentual restou majorado para 15% sobre o valor já arbitrado, ou seja, 11,5% sobre o valor atualizado da condenação". A exequente, de sua parte, reafirma que a decisão proferida pelo STJ fixou honorários recursais, majorando a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. A análise das decisões proferidas nos autos denota que assiste razão ao executado, devendo ser acolhida a impugnação quanto ao alegado excesso de execução. Verifica-se que ao julgar improcedente a ação rescisória, está colenda Câmara Cível fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, como se verifica do dispositivo do julgado: "Pelas razões expostas, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DEDUZIDO NA PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, § 2o, do CPC. Ocorrendo o julgamento unânime da presente Ação Rescisória, impõe-se deferir à ré o levantamento da quantia depositada pela autora a título de depósito prévio, conforme previsto no artigo 968, inciso II, do CPC." (g.n.) Os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento de agravo contra decisão que inadmitiu recuso especial interposto pelo executado, sendo o agravo desprovido, com a fixação de honorários advocatícios recursais. E como bem sustentado pelo executado, a decisão que desproveu monocraticamente o recurso, da lavra do Excelentíssimo Ministro HUMBERTO MARTINS, não fixou a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ao contrário do defendido pela exequente. De fato, o dispositivo do decisum é claro ao determinar que a verba honorária já fixada em primeiro grau fosse majorada em 15% (quinze por cento), confira-se: "Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça." (g.n.) Ou seja, aludida decisão determinou que sobre os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, fixado no julgamento da ação rescisória, deve incidir aumento de 15% (quinze por cento), de modo que a verba honorária passou a alcançar o percentual do 11,5% (onze e meio por cento), conforme sustentado na impugnação ao cumprimento de sentença. Esse montante restou apurado de forma atualizada pelo executado na planilha de ID 31037326, com atualização até 24 de novembro de 2021, e não houve impugnação pela exequente quanto à tal apuração. Nesse contexto, acolho a alegação de excesso de execução, e fixo o valor devido a título de verba honorária, já majorada em grau recursal, na expressão de R$ 39.111,55 (trinta e nove mil, cento e onze reais e cinquenta e cinco centavos), em valores atualizados até 24 de novembro de 2021. Desse modo, mediante simples operação de subtração, conclui-se haver excesso de execução na monta de R$ 11.903,51 (onze mil novecentos e três reais e cinquenta e um centavos), considerando a quantia apontada como devida pela exequente. II - DA COMPENSAÇÃO DO DEPÓSITO PREVISTO NO ART. 968, II, § 3o, DO CPC COM DÉBITO DERIVADO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO Sustenta o executado que deve lhe ser restituído o depósito judicial recolhido no início da ação rescisória, no valor de R$ 13.956,03 (treze mil, novecentos e cinquenta e seis reais com três centavos). Defende que apesar de tal valor ser devido à exequente, o montante deve ser restituído ao executado a título de compensação, na forma dos arts. 368 e 369 do CC, pois "a parte ora impugnada é devedora de empréstimo contraído junto à entidade, decorrente de contrato firmado entre as partes, cujo saldo devedor é atualizado é de R$ 76.096,91 (setenta e seis mil e noventa e seis reais com noventa e um centavos), consoante planilha de débito em anexo." A irresignação não procede, pois o executado não comprovou nos autos a subsistência de contrato vigente de concessão de crédito entre as partes, ou a existência de débito pendente de pagamento a esse título, não tendo juntado nenhum documento a esse respeito em sua impugnação ao cumprimento de sentença. A análise minuciosa dos autos revela a existência de apenas um contrato de empréstimo fomentado pelo executado à exequente, com vigência entre julho de 2000 e abril de 2016 (ID 2017733 - Pág. 254), sendo certo que o débito derivado do referido contrato já foi objeto de compensação no cumprimento de sentença estabelecido no processo que deu origem à presente ação rescisória. Verifica-se que o referido contrato foi objeto de execução que tramitou no processo no 2010.01.1.108257-7, perante a Décima Nona Vara Cível de Brasília, que teve sentença extintiva justamente em razão da compensação no bojo do processo no 2013.01.1.180216-3, onde proferida a sentença impugnada na presente ação rescisória, confira-se: " SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO promoveu execução de título extrajudicial em face de OSVALDINA PEREIRA DA SILVA, em que, após a citação do executado, as partes noticiam a existência de valores sujeitos à compensação, e requerem a extinção do processo (fls. 283 e 292). Nestes autos o exequente cobra a quantia de R$ 47.301,34 (fl. 277). Ocorre que o executado é credor da quantia de R$ 223.987,41 nos autos do processo no 2013.01.1.180216-3 (fl. 282/288), e concorda com a compensação dos créditos (fl. 283). O exequente ratificou a possibilidade de dedução (fl. 292). Resta inequívoco o interesse das partes em compensar os valores existentes, merecendo proceder o pedido das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, e, EXTINGO O PROCESSO, nos termos do artigo 924, inciso III do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios e custas finais, se houver, divididos igualmente. Autorizo, desde logo, o desentranhamento dos documentos pelo interessado, mediante traslado. Expeça-se cópia desta sentença para os autos de no 2013.01.1.180216-3. Transitada em julgado e pagas as custas remanescentes, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, segunda-feira, 04/04/2016 às 17h15." (g.n.) E houve efetiva compensação do crédito nos autos do cumprimento de sentença no 2013.01.1.180216-3. De fato, na derradeira decisão pela qual o Juízo de origem determinou que a exequente retificasse sua conta de liquidação, houve determinação expressa que observasse a devida compensação derivada do processo no 2010.01.1.108257-7, in verbis: "Ambas as partes parecem insistir nos mesmos erros. A executada se refere novamente à conversão em cotas, não prevista no regulamento e já afastada pela decisão de fl. 376, não recorrida. Ainda, impugnar o cumprimento de sentença não significa somente fazer seus próprios cálculos, mas sim demonstrar em que consiste o equívoco das contas da outra parte. Por outro lado, o exequente também apresentou contas equivocadas. Primeiramente, o exequente não compensou o valor de seu próprio débito com a SERPROS, conforme havia sido acordado pelas partes no processo no 2010.01.1.108257-7. Mas, principalmente, à fl. 385 verso consta informação prestada pelo próprio contador de que a tabela foi atualizada pelo INPC. Ocorre que a decisão de fl. 376 é bastante clara ao afirmar que os cálculos devem ser feitos com base nos índices de fls. 244/245. Ou seja, o comando não foi cumprido. Para que não haja novos equívocos, transcrevo os índices que devem ser adotados: - de 03/1986 a 01/1989: Obrigações do Tesouro Nacional- OTN; - em 02/1989: Índice de Preços ao Consumidor- IPC- referente ao mês de janeiro de 1989; - de 03/1989 a 02/1991- Bônus do Tesouro Nacional- BTN; -de 03/1991 a 12/2012- índice de correção monetária de depósitos em Caderneta de Poupança, referente ao primeiro dia do mês; - a partir de 01/2013 Índice Econômico. Assim, concedo prazo de 10 (dez) dias para que o exequente apresente cálculos realmente nos termos da decisão de fl. 376, ou seja, considerando os índices elencados acima, não o INPC, modo em que foi feita a tabela anterior, segundo os parâmetros de fl. 385 verso. Ainda, deve compensar o seu débito em relação à executada. Brasília - DF, segunda-feira, 03/10/2016 às 14h40." (g.n.) Apresentada planilha retificadora pela exequente e impugnação pelo executado, foi proferida decisão em 13 de janeiro de 2017, homologando a contas de liquidação da credora (ID 2017734). O executado interpôs recurso de apelação contra referida decisão, inadmitido por inadequação da via recursal, restando o decisum transitado em julgado em 12 de julho de 2017. Portanto, verifica-se que o único contrato de concessão de crédito que instrui os autos já foi quitado por compensação nos autos de origem. Nesse contexto, não tendo o executado apresentado nenhum outro débito imputável à exequente em razão de contrato de empréstimo, que sequer especificou em sua impugnação ao cumprimento de sentença, mostra-se improcedente a o pedido volvido à obstar que a exequente levante o depósito realizado no inicio da ação rescisória, pois insustentável a alegação de compensação de créditos. III - DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Iniciado o cumprimento de sentença, a parte executada deve ser intimada para quitação integral do débito e dos encargos processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de honorários advocatícios e multa processual, ambos à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, como dispõe o art. 523, § 1o, do CPC: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. No caso dos autos, verifica-se que não houve intimação do executado para pagamento, mas para ciência do retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça (ID 29721026). Mas o executado compareceu espontaneamente aos autos depositado em juízo a integralidade do valor postulado pela exequente, e no prazo de 15 (quinze) dias apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, onde requer expressamente o deferimento do levantamento da quantia incontroversa de R$ 39.111,55 (trinta e nove mil, cento e onze reais e cinquenta e cinco centavos). Considerando que foi esse o valor reputado como devido em razão do parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, verifica-se que o executado promoveu a quitação integral da dívida no prazo legal, o que afasta a incidência da multa do art. 523, § 1o, do CPC e dos horários advocatícios inerentes à fase de cumprimento de sentença. A esse respeito, oportuna a transcrição da Súmula 517 do STJ: "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada." Contudo, tendo havido o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo-se excesso de execução, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado do executado, sendo dispensado o arbitramento da verba sucumbencial apenas se houvesse rejeição integral da impugnação. Trata-se de entendimento pacificado na Súmula no 519, do STJ: "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". Assim considerando o proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da obrigação, ensejando o reconhecimento de excesso de execução na monta de R$ 11.903,51 (onze mil novecentos e três reais e cinquenta e um centavos), condeno a exequente à pagar aos advogados do executado honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) desse montante. De sua parte, verificado o julgamento de improcedência da alegação de compensação de créditos sustentada pelo executado, como fato novo, visando obtenção de provimento jurisdicional desconstitutivo do direito ao levantamento do depósito de que trata o art. 968, II, § 3o, do CPC, é inequívoco que o exequente também deve arcar com o ônus da sua sucumbência. Com efeito, além de não ter havido fixação de honorários para a fase executiva, verifica-se que a alegação de compensação não visa impugnar a execução de quantia certa movida pela exequente, mas o direito ao levantamento do depósito judicial realizado no início da ação rescisória, julgada improcedente por unanimidade. Por essa razão, deve o executado ser condenado a pagar ao advogado da exequente honorários advocatícios na expressão de 10% (dez por cento) sobre o valor do depósito de que trata o art. 968, II, § 3o, do CPC, realizado na quantia de R$ 13.956,03 (treze mil, novecentos e cinquenta e seis reais com três centavos). IV - DISPOSITIVO Diante do exposto, acolho em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer excesso de execução na monta de R$ 11.903,51 (onze mil novecentos e três reais e cinquenta e um centavos), fixando como devido à exequente a quantia de R$ 39.111,55 (trinta e nove mil, cento e onze reais e cinquenta e cinco centavos) a título de honorários advocatícios pela improcedência da ação rescisória. Sem correção monetária ou juros de mora, pois a integralidade do valor devido foi depositado em juízo tempestivamente pelo executando para fins de quitação do débito. Em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, condeno a exequente a pagar ao advogado do executado honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução apurado. E diante da rejeição da alegação de compensação de créditos, volvida a impedir o levantamento pela exequente do depósito de que trata o art. 968, II, § 3o, do CPC, no valor de R$ 13.956,03 (treze mil, novecentos e cinquenta e seis reais com três centavos), condeno o executado a pagar ao advogado da exequente honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o referido montante. Considerando que os valores depositados nos autos são suficientes para a quitação plena do débito principal e dos encargos de sucumbência, declaro extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento. Expeça-se a Secretaria imediato alvará de levantamento em favor do patrono do exequente, independente da preclusão do presente decisum, para levantamento da quantia apontada pelo executado como incontroversa, na expressão de R$ 39.111,55 (trinta e nove mil, cento e onze reais e cinquenta e cinco centavos), como determina o art. 526, § 1o, do CPC. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para deliberação sobre o levantamento dos demais valores depositados em Juízo. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 1o de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator